Tribunal: STF
Processo: ARE 1539268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. AÇÃO COLETIVA N. 0315741-13.2018.8.24.0008 AJUIZADA PELO SINTRASEB - SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE BLUMENAU. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. DIREITO À RESERVA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE HORA-ATIVIDADE, COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE HORAEXCEDENTE RELATIVO AO PERÍODO COMPROVADAMENTE EXERCIDO DENTRO DE SALA DE AULA. VANTAGEM REGULADA PELO ART. 39-B DA LEI COMPLEMENTAR LOCAL N. 662/2007 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BLUMENAU) DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS. ESTIPÊNDIO NÃO EXTENSÍVEL À AUTORA, ORA AGRAVANTE PORQUE CONTRATADA TEMPORARIAMENTE (ACT). INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO APTO A DESCONSTITUIR O FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA, QUE ENCONTRA ENDOSSO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1500990 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1344), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente